Tribunal: TJMT
Processo: 1028565-45.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028565-45.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 205.147.511-34 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO MARASINI DE LARA - CPF: 037.352.941-46 (ADVOGADO), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (ADVOGADO), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (AGRAVANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. PARCELAMENTO DEFERIDO. INTIMAÇÃO REGULAR. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Hudson Figueiredo Serrou Barbosa contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 1028565-45.2023.8.11.0041, não conheceu do recurso de apelação por deserção, em virtude do pagamento intempestivo da primeira parcela do preparo, apesar do parcelamento ter sido deferido. O agravante sustenta a ausência de intimação válida quanto ao termo inicial do prazo e a ocorrência de vício processual, requerendo a retratação da decisão ou, alternativamente, a aplicação do art. 1.007, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou irregularidade na intimação para pagamento da primeira parcela do preparo recursal, após o deferimento do parcelamento; (ii) definir se o pagamento intempestivo do preparo pode ser convalidado pela boa-fé do recorrente ou pela aplicação do princípio da instrumentalidade das formas; e (iii) estabelecer se é aplicável o art. 1.007, § 4º, do CPC em caso de preparo extemporâneo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação que segue o deferimento do parcelamento do preparo recursal, indicando expressamente o prazo para pagamento, é válida quando realizada nos autos com ciência inequívoca da parte.

O pagamento intempestivo do preparo, mesmo que anterior à decisão que reconhece a deserção, impede o conhecimento do recurso, não se aplicando o art. 1.007, § 4º, do CPC.

A boa-fé processual e a instrumentalidade das formas não autorizam o descumprimento de requisito objetivo de admissibilidade recursal, quando inexistente falha imputável ao juízo ou justa causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA, em face da decisão de Id. 324761871, na Apelação Cível nº 1028565-45.2023.8.11.0041, que, monocraticamente, não conheceu do recurso, em razão da deserção caracterizada.

Em suas razões de Id. 330544885, o agravante, em síntese, requer a retratação da decisão para o fim de conhecer o seu recurso, para reformar a decisão combatida.

Para tanto, aduz que a decisão que deferiu o parcelamento das custas recursais (Id. 321013894) foi omissa quanto à fixação de prazo peremptório para pagamento da primeira parcela e que não houve intimação formal válida que conferisse ciência inequívoca ao recorrente sobre tal termo inicial.

Argumenta que, agindo com boa-fé, efetuou o pagamento da primeira parcela no dia 23/10/2025 (ID 324531883), antes mesmo da prolação da decisão que decretou a deserção, datada de 24/10/2025 (ID 324761871), sendo, portanto, indevida a penalidade imposta.

Sustenta, ainda, que o uso de ato ordinatório/certidão cartorária (ID 324240878) para suprir omissão judicial é inválido, pois tais atos não têm força para inaugurar prazo peremptório, especialmente sem intimação pessoal do advogado, conforme exige o devido processo legal.

Invoca, para tanto, os princípios da instrumentalidade das formas, boa-fé processual, primazia do julgamento do mérito, bem como jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que afasta a chamada “deserção surpresa” e exige a intimação prévia para regularização do preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, §§ 2º e 4º, do CPC.

Ao final, requer o conhecimento do agravo interno, o exercício do juízo de retratação, para reconhecer a tempestividade do pagamento e afastar a deserção e, alternativamente, a aplicação do art. 1.007, § 4º, do CPC, com a abertura de prazo para complementação do preparo e, se mantida a decisão, o encaminhamento ao órgão colegiado para julgamento.

Contrarrazões recursais de Id. 332276383, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que não conheceu do recurso em razão da deserção caracterizada.

Pois bem.

Naquela oportunidade, assim decidi, pois, durante o exame das peças processuais acostadas no feito, restou evidente o desatendimento do prazo para pagamento da primeira parcela do preparo recursal, esclarecendo conforme segue:

“Como visto do sumário relatório, a parte apelante foi intimada para recolher o preparo do recurso, porém o realizou de forma intempestiva.

Outrossim, não obstante a manifestação da parte apelante no Id. 324531881, não há se falar em omissão quanto a estipulação de prazo para pagamento, vez que a intimação expedida nos autos constou de forma expressa o prazo de 05 (cinco) dias e sua data limite, vejamos:

Ademais, houvesse a existência de omissão, deveria a parte apelante manejar o competente recurso, contudo, permaneceu inerte.

In casu, importante pontuar que, não se trata a hipótese de intimação para recolhimento em dobro, uma vez que diante do indeferimento do pedido de assistência judiciária foi conferido à parte o prazo de 05 (cinco) dias para emissão da guia de custas e realização do pagamento parcelado, o qual foi feito extemporaneamente.

Portanto, não se trata de ausência ou insuficiência de preparo, mas sim de preparo intempestivo, razão pela qual não há se falar na incidência do art. 1.007, § 4.º, do CPC.

Sabe-se, ademais, que a não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos dos artigos 1.007 e 1.017, § 1º, ambos do CPC, que rezam:

“Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
” (sem grifos no original).

“Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

[...]

§ 1º
Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas
e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais”. (destaquei).

Nesse sentido a lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:

“Juízo de admissibilidade compõe-se do exame e julgamento dos pressupostos ou requisitos de admissibilidade dos recursos: a) cabimento; b) legitimidade recursal; c) interesse recursal; d) tempestividade; e) regularidade formal; f) inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; g) preparo.” (in Código de Processo Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, pág. 713).

Assim, considerando que o recolhimento do preparo ocorreu fora do prazo, o recurso não deve ser conhecido, por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Sodalício e c. Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DA CONCESSIONÁRIA –
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA POR DESERÇÃO – ACOLHIMENTO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS REQUERIDAS – PREJUDICIAL AFASTADA – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM RAZÃO DA REQUERIDA NÃO POSSUIR CADASTRO NO PJE – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO – CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EFETIVADA POR AR – ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PELA DEMANDADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – MULTA AFASTADA – SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO.
Conforme entendimento pacífico desta Corte de justiça, “Se o pedido subsidiário de parcelamento do preparo é deferido e a parte não comprova no prazo o pagamento da primeira parcela, está configurada a deserção do Recurso” (N.U 0000839-75.2014.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).
Não há falar em ilegitimidade passiva das requeridas, pois, por tratar-se de uma relação de consumo, ao integrar a cadeia produtiva, o consumidor pode intentar uma demanda tanto em relação ao fornecedor quanto ao montador do produto, ante a solidariedade existente entre as mesmas por eventual defeito na prestação de serviço, ex vi do art. 34 do CDC. Deve ser afastada a aplicação de multa por litigância de má-fé se, apesar de não possuir o referido cadastro, a demandada foi devidamente citada por AR e veio aos autos, não prejudicando o andamento processual. Ao contrário, na hipótese, ao responder à citação/intimação judicial a requerida demonstrou observância ao princípio da cooperação, previsto no artigo 6º do CPC/15. As custas e despesas processuais, à luz dos princípios da causalidade e sucumbência, devem ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo.” (N.U 1011549-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024)

“Direito Processual Civil. Recurso de Agravo Interno.
Pagamento Intempestivo da Primeira Parcela do Preparo Recursal. Deserção. Impossibilidade de Complementação.
I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que declarou a deserção de apelação cível, em razão do pagamento intempestivo da primeira parcela de preparo recursal, que teve seu parcelamento deferido. A agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois o atraso de um dia foi justificado por um equívoco na contagem do prazo, e que a decisão de deserção violou o princípio de acesso à Justiça e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pede a reforma da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a possibilidade de recolher o saldo remanescente do preparo em uma única parcela. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em saber se: (i) o pagamento intempestivo da primeira parcela do preparo recursal, mesmo com justificativa, pode ser convalidado; (ii) a decisão de deserção violou o princípio constitucional de acesso à Justiça, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (iii) o pagamento intempestivo pode ser corrigido pela complementação do preparo, nos moldes do art. 1.007 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. O recolhimento do preparo recursal, seja de forma integral ou parcelada, constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso, cujo pagamento intempestivo acarreta a deserção. 4. O deferimento do parcelamento de custas recursais não exime a parte do dever de zelar pelo cumprimento dos prazos estabelecidos. A justificativa apresentada pela agravante não é suficiente para afastar a intempestividade, pois o sistema judiciário se baseia em prazos processuais rígidos. 5. A regra de complementação do preparo, prevista no art. 1.007, §4º, do CPC, aplica-se somente nos casos de insuficiência do valor recolhido, e não quando o pagamento é intempestivo. O pagamento a destempo equivale à ausência de preparo. 6. A decisão de deserção é a medida que se impõe, pois a inobservância do prazo estabelecido não pode ser convalidada, sob pena de violação da segurança jurídica e da celeridade processual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A inobservância do prazo para recolhimento da primeira parcela do preparo recursal, mesmo após o deferimento do parcelamento, acarreta a deserção do recurso, não sendo aplicável o disposto no art. 1.007, §4º, do CPC, que se destina apenas aos casos de insuficiência do valor."
________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; art. 1.007, 1.007, §4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Apelação Cível: 1014344-04.2016.8.26.0100; TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10180287920248110000; TJ-MT - AC: 00008397520148110091.” (N.U 1002638-39.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

E de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL (...) PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA (...) RECURSO DO 1º APELANTE, ÍTALO RODRIGO ASSUNÇÃO FRANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DA 2ª APELANTE, ANHANGUERA EDUCACIONAL S. A., CONHECIDO E DESPROVIDO. “Nos termos do artigo 511 do CPC “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. 2 - O preparo, no momento da interposição do recurso, é essencial para o seu processamento e só poderá ser dispensado quando já concedida à gratuidade; em momento anterior à interposição do recurso.” (TJ-MT, RAC nº. 3.439/2013, 4ª Câmara Cível, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves) (....).” (TJMT. RAC nº 81040/2015, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 07.10.2015, publicado no DJe de 13.10.2015).

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas constantes nos autos da Apelação Cível originária, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Com efeito, o argumento central do agravante está assentado na tese de que não teria sido fixado prazo para pagamento da primeira parcela do preparo. Contudo, esta alegação não encontra respaldo nos autos.

O despacho de ID 321013894, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e deferiu o parcelamento do preparo, foi seguido de intimação expedida com clareza quanto ao prazo de 05 (cinco) dias úteis para o recolhimento da primeira parcela, nos moldes do art. 1.007, § 5º, do CPC. A intimação constou expressamente dos autos, inclusive com indicação da data limite.

O agravante, frisa-se, advogando em causa própria, teve plena ciência da intimação e, não obstante, efetuou o pagamento da primeira parcela apenas em 23/10/2025, data posterior ao vencimento do prazo fixado.

Ora, durante todo o lapso temporal conferido, a parte permaneceu absolutamente inerte. Não apresentou qualquer dúvida, tampouco suscitou omissão por meio de embargos de declaração, como lhe competia na forma do art. 1.022, II, do CPC, caso realmente entendesse haver obscuridade ou omissão na decisão.

Ao revés, somente após o transcurso do prazo é que procedeu ao pagamento da primeira parcela, protocolando o comprovante em 23/10/2025 — quando já esgotado o prazo peremptório fixado.

Admitir essa conduta processual, que consubstancia comportamento negligente e deliberadamente silente, equivaleria a legitimar verdadeira nulidade de algibeira, instituto há muito repudiado pela jurisprudência nacional. Tal expediente, em que a parte se vale da própria omissão para alegar vício processual apenas quando lhe for conveniente, é manifestamente incompatível com os princípios da boa-fé, cooperação e lealdade processual.

Como leciona a doutrina processual, o silêncio consciente diante de eventual falha judicial, com posterior invocação oportunista, não pode ser tolerado pelo ordenamento jurídico, sob pena de transformar o processo em instrumento de incerteza e insegurança, violando o devido processo legal substancial.

Por conseguinte, resta afastada, com firmeza, qualquer alegação de ausência de intimação válida ou de irregularidade formal quanto ao prazo para recolhimento do preparo.

Defende o agravante que, mesmo reconhecida eventual intempestividade no recolhimento do preparo, deveria ter sido intimado para pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4º, do CPC, tese conhecida na doutrina e jurisprudência como “proibição da deserção surpresa”.

Entretanto, tal dispositivo não se aplica à hipótese de preparo intempestivo, mas somente nos casos de ausência de juntada do comprovante ou recolhimento insuficiente do valor devido.

Assim, ao contrário do que sustenta o agravante, não havia dever judicial de oportunizar novo prazo. A parte foi intimada para cumprir e não o fez no prazo legal, sujeitando-se às consequências processuais da preclusão.

O agravante também alega que o cartório teria agido indevidamente ao suprir a omissão judicial mediante ato ordinatório (certidão ID 324240878), sem validade para fixar prazo.

Ocorre que não foi o ato cartorário que inaugurou o prazo, mas sim a intimação regularmente expedida nos autos, em sequência ao despacho judicial que deferiu o parcelamento.

A certidão apenas formalizou e documentou a fluência do prazo, sem inovar ou criar obrigação processual autônoma. Não há nulidade processual nessa conduta, tampouco cerceamento de defesa.

Não restou comprovado nos autos qualquer fato que possa ser caracterizado como justa causa nos termos do art. 223, §1º, do CPC. Ao contrário, houve clara comunicação processual, sem qualquer registro de instabilidade sistêmica impeditiva, conforme tentado alegar genericamente pelo agravante.

A boa-fé objetiva, invocada pelo agravante, não tem o condão de afastar o rigor dos prazos processuais peremptórios, especialmente quando não demonstrada falha imputável ao Estado-juiz.

Outro ponto invocado refere-se ao fato de que o pagamento da primeira parcela teria sido efetuado antes da prolação da decisão de deserção (23/10/2025 x 24/10/2025).

Entretanto, essa circunstância não afasta a deserção, pois o que importa para a admissibilidade do recurso é a tempestividade do preparo, e não apenas a sua existência antes do julgamento. A perda do prazo é causa autônoma de inadmissibilidade (art. 1.007, caput, CPC).

O simples fato de o pagamento constar dos autos não o regulariza retroativamente, tampouco converte automaticamente o ato extemporâneo em válido. Não há espaço, aqui, para aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, diante de descumprimento de requisito objetivo de admissibilidade recursal.

Portanto, denota-se das razões do presente agravo, o inconformismo da parte agravante por não ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise no recurso de apelo originário,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025